Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo de inventário a qual indeferiu pedido de reconhecimento do direito real de habitação da viúva sobre imóvel específico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se ao reconhecimento ou não do direito real de habitação da viúva sobre o imóvel objeto dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito real de habitação, assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente sobre o imóvel destinado à residência da família, exige a demonstração de que o imóvel servia como residência do casal no momento do falecimento (CC, art. 1.831). 3.1. Precedente do STJ: “[...] O direito real de habitação ao cônjuge ou companheiro supérstite exige a demonstração de que o imóvel servia de residência do casal no momento do falecimento, conforme disposto no art. 1.831 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ. A ausência de comprovação de que o imóvel era utilizado como moradia inviabiliza o reconhecimento do direito, conforme entendimento do Tribunal de origem, que analisou os fatos e concluiu pela inexistência de elementos probatórios suficientes. [...].” (AgInt no AREsp n. 2.698.040/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 3a Turma, DJEN: 20/2/2025.). 3.2. Precedente da Casa: “[...] 3. O art. 1.831 do CC prevê que, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. 4. Segundo o STJ, o direito real de habitação é ex lege (art. 1.831 do CC/2015 e art. 7o da Lei 9.272), vitalício e personalíssimo, o que significa que o cônjuge ou companheiro sobrevivente pode permanecer no imóvel de residência do casal. Sua finalidade é assegurar que o viúvo ou viúva permaneça no local em que antes residia com sua família, garantindo-lhe uma moradia digna. [...] Tese: O direito real de habitação, garantido ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, assegura a permanência no imóvel de residência do casal, independentemente de sua titularidade, desde que comprovada a convivência e a utilização do bem como moradia familiar. [...].” (0745583-58.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 2/4/2025.).
4. A própria viúva confessou não residir no imóvel em questão na data do óbito do falecido, afirmando que a mudança estava programada para ocorrer apenas uma semana após. 4.1. A justificativa de mudança futura não é suficiente para suprir a ausência do requisito fático da residência no marco temporal relevante, a qual é a data do falecimento do autor da herança.
5. A decisão agravada possui fundamentação suficiente, analisando todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O direito real de habitação sobre imóvel destinado à residência da família, assegurado ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, exige a comprovação de que o imóvel servia como residência do casal no momento do falecimento do autor da herança.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.831; CPC, art. 489, § 1o; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.698.040/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 3a Turma, DJEN: 20/2/2025, AgInt no AREsp n. 2.092.480/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJE: 15/5/2024, AgInt no REsp n. 1.554.976/RS, relator Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJE: 4/6/2020, AgInt no REsp n. 1.957.776/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJE: 16/2/2022; TJDFT, 0705241-81.2024.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/4/2025, 0745583-58.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 2/4/2025, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 17/3/2025, 0719731-32.2024.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJE: 13/11/2024.